Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Cível da Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar extinto o contrato de compra e venda do relógio IWO 14 PRO MAX Séries 7 e condenar a empresa requerida ao reembolso de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), referente às prestações pagas pelo bem.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Narrou que em 06/07/22 adquiriu o relógio IWO 14 PRO MAX Séries 7, no site da empresa requerida, no valor de R$ 272,00, parcelado em 10 (dez) vezes no cartão de crédito. Pontuou que o prazo de entrega era de 4 (quatro) semanas, no entanto, não houve a entrega no prazo estipulado. Informou que no dia 30/09/22 comunicou à requerida que não tinha mais interesse no bem e que desejava o estorno do valor pago. Em 14/10/22 a empresa ré solicitou os dados bancários do autor para estorno, porém não o realizou. Ressaltou que no dia 01/11/22 fez uma nova cobrança, sem obter resposta.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de dano moral.

6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que o recorrido não cumpriu com o prazo de entrega previsto na oferta e que mesmo após o cancelamento da compra, não recebeu a restituição do valor pago. Pontuou que o atraso de 4 (quatro) semanas é tempo suficiente para gerar preocupações no consumidor. Relatou que antes de solicitar o cancelamento questionou sobre a demora e se surpreendeu que, conforme rastreio, o produto ainda se encontrava em outro país. Ressaltou que os transtornos não se limitaram ao período de atraso da entrega do bem, pois está há 4 meses tentando solucionar o conflito. Asseverou que a falta de informação causa angústia e ansiedade e que o valor pago a ser estornado lhe serviria para suprir outras necessidades, pois trata-se de pessoa de baixa renda. Ressalvou que houve lesão à sua esfera extrapatrimonial, uma vez que foram rompidas suas expectativas de receber o bem no prazo estipulado. Ao final requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a empresa requerida em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

7. Para configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, se faz necessário demonstrar a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI) Na espécie, os aborrecimentos decorrentes do atraso na entrega do bem não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do recorrente. Ressalte-se que o bem não é de primeira necessidade, e a sua falta não acarreta modificação relevante no estado anímico do autor apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, não é suficiente para atingir os atributos de sua personalidade. Dano moral não caracterizado.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.